Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702252-45.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE ARAUJO EVANGELISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO DE ARAÚJO EVANGELISTA contra a sentença Id 46598968, a qual julgou liminarmente improcedente o pedido para que os descontos referentes a empréstimos bancários junto ao banco BRB, ora apelado, sejam limitados a 30% de seus rendimentos; e condenou o autor apelante ao pagamento das custas. Em suas razões (Id 46598970), o autor apelante alega, em síntese, que não lhe resta numerário qualquer após os descontos e, como aposentado, tem violada sua existência digna (art. 1o, III, da CF/88). Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, determinando-se o prosseguimento do feito. Contrarrazões no Id 46598970, oportunidade em que o banco apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Isso porque não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença julgou liminarmente improcedente os pedidos autorais, por entender que contrariam acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos pelo STF e pelo STJ, em especial o Tema 1.085 deste último. A propósito: “Entendo que incide na hipótese a norma contida no art. 332, II do CPC, que determina a improcedência liminar dos pleitos que contrariam acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos pelo STF e pelo STJ. Nesse sentido, há que se considerar o julgamento do Tema 1.085 pelo STJ, sob o procedimento especial dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (...) No caso concreto, a pretensão da parte autora é de que sejam limitados os descontos feitos em conta corrente, em razão de contrato de empréstimo firmado com o requerido, ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.” Na mesma esteira, a sentença fundamentou que a improcedência do pedido principal (limitação dos descontos em conta corrente a 30 % da renda líquida do autor apelante) prejudica os pedidos sucessivos por ele igualmente formulados. Entretanto, o apelante limitou-se a relatar que não lhe resta numerário qualquer após os descontos efetuados pelo réu apelado e, por ser aposentado, tem violada sua existência digna (art. 1o, III, da CF/88). Como se vê, não houve qualquer esforço do autor apelante no sentido de afastar a conclusão do julgado, tampouco de demonstrar a distinção da espécie em relação ao precedente invocado. Verifica-se, então, que as conclusões do Juízo a quo não foram diretamente infirmadas pelo autor apelante, de modo a evidenciar razões para o pedido de reforma. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez não fixados na origem. Intime-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora